Tribunal: TJDFT
Processo: 0714052-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714052-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO OTAVIANO DA SILVA IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIO OTAVIANO DA SILVA contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que nos autos da execução no 0013703-54.2018.8.07.0015 indeferiu a concessão de benefícios externos ao apenado até a realização do exame criminológico. No presente habeas corpus, a defesa explica que o paciente cumpre pena por homicídio qualificado e teve deferida a progressão ao regime semiaberto, mas sem os benefícios externos (saída temporária e trabalho externo) até a realização do exame criminológico. Aponta que o paciente requereu, nos autos de origem, a realização do exame criminológico, mas ainda não foi providenciado. Aduz que o paciente não pode ser penalizado pela inércia estatal em submetê-lo ao exame criminológico. Informa que interpôs agravo em execução para impugnar a decisão do Juízo a quo, mas, até a impetração do presente habeas corpus, o agravo em execução não havia sido remetido a este TJDFT. Com esses argumentos, requer, liminarmente e no mérito, a concessão dos benefícios externos (saída temporária e trabalho externo) ao paciente. O pedido liminar foi indeferido (id. 57712115). Parecer da il. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem e, no mérito, pela denegação (id. 58032688). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, verifico que o paciente cumpria pena em regime fechado e, em janeiro de 2024, o d. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedeu a progressão ao regime semiaberto, mas condicionou os benefícios externos à realização do exame criminológico. Examinado os autos, entendo que o presente habeas corpus foi impetrado como verdadeiro substitutivo de agravo em execução, pois a defesa pretende impugnar decisão oriunda dos autos de execução no 0013703-54.2018.8.07.0015. Como se sabe, contra as decisões proferidas pelo Juiz da execução, é cabível o recurso de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. A impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de agravo em execução e, assim, desvirtuar sua finalidade. Em casos semelhantes, assim decidiu este eg. TJDFT: Execução penal. Benefícios externos. Tentativa de latrocínio. Exame criminológico. 1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Somente se admite o habeas corpus em hipóteses que tais se evidente o constrangimento ilegal. 2 - Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à implementação das sugestões do exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de latrocínio tentado com corrupção de menores. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1419474, 07123036720228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O recurso cabível das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, sendo que, somente no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder e teratologia seria recomendável a utilização de habeas corpus. (...) (Acórdão 1285186, 07249324420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O pedido subsidiário, de concessão de benefícios externos independentemente da implementação das sugestões do laudo de exame criminológico não comporta conhecimento, tendo em vista que também foi pleiteado por meio de recurso de agravo em execução, julgado em data recente (após a impetração do presente "habeas corpus", mas antes do julgamento do mérito). (...) (Acórdão 1249263, 07092366520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, não se verifica que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois a exigência de realização prévia de exame criminológico antes de deferir os benefícios externos é proporcional e adequada, sobretudo em casos de crime como o da espécie – homicídio qualificado. Outrossim, verifica-se que o paciente já interpôs agravo em execução contra a decisão ora impugnada, que, inclusive, foi distribuído para esta Relatora e aguarda parecer da Procuradoria de Justiça (autos no 0714062-95.2024.8.07.0000). Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de agravo em execução e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção, sendo o caso de analisar a matéria quando do julgamento do agravo em execução, até mesmo para evitar tumulto processual. Com esses fundamentos, NEGO seguimento à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora